Tribunal: TJMT
Processo: 1013272-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013272-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE), MARCIANO BISPO DE SOUZA - CPF: 336.216.968-65 (PACIENTE), 4 CRIMINAL CACERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JODICLEITON ARAUJO DA SILVA - CPF: 082.476.881-74 (INTERESSADO), LUIS FERNANDO DUARTE RODRIGUES - CPF: 029.749.701-41 (INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE DE SOUZA SILVA - CPF: 107.130.291-45 (INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013272-90.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR
PACIENTE: MARCIANO BISPO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMAS DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO EXCESSO DE PRAZO.
ORDEM DENEGADA

COM DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO
.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, com majorante (art. 33,
caput
c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006) e posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003), apontando excesso de prazo na formação da culpa, haja vista o não recebimento da denúncia após oito meses de segregação cautelar.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na prisão preventiva, em razão da não análise do recebimento da denúncia, apesar da realização de diligências prévias requeridas pela defesa.

III. Razões de decidir:

3. A realização de diligências preliminares, antes do recebimento da denúncia, não caracteriza, por si só, excesso de prazo, especialmente quando destinadas ao esclarecimento de circunstâncias relevantes apontadas pela própria defesa.

4. A custódia cautelar do paciente encontra respaldo na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e de arsenal bélico, além de indícios consistentes da dedicação habitual ao tráfico, corroborados por imagens, conversas extraídas de dados telefônicos e diligências policiais.

5. As eventuais contradições pontuais entre depoimentos policiais não infirmam a higidez dos atos que ensejaram a prisão preventiva, tampouco evidenciam ilegalidade flagrante que autorize a revogação da prisão.

6. Determinação de celeridade na tramitação do feito, sem prejuízo da manutenção da prisão preventiva, diante dos elementos robustos de materialidade e autoria.

IV. Dispositivo e tese:

7. Ordem denegada, com determinação de ofício.

Teses de julgamento:

“A realização de diligências prévias ao recebimento da denúncia, especialmente quando requeridas pela defesa, não caracteriza, por si só, excesso de prazo na formação da culpa. A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta do delito e na presença de elementos robustos de autoria e materialidade.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313, I; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; Lei 10.826/2003, art. 16.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013272-90.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR
PACIENTE: MARCIANO BISPO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Everaldo Batista Filgueira Júnior, em favor de Marciano Bispo de Souza, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de posse de armas de fogo de uso restrito [art. 16 da Lei n. 10.826/2003], apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara Criminal de Cáceres.

O impetrante aduz que a prisão preventiva está lastreada em depoimentos policiais contraditórios, cujas versões foram desmentidas pelo relatório de imagens da câmera de segurança da casa vizinha do local da ocorrência,
“que não comprovam o encontro dos veículos Toro branca e Fiesta Sedan escuro”
.

Suscita, ainda, a tese de excesso de prazo para recebimento da denúncia, ao argumento de que o paciente está cautelarmente segregado há mais de 205 [duzentos e cinco] dias, sem a previsão de data para início da instrução.

Postula, ao final, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações.

O impetrante formulou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013272-90.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
MARCIANO BISPO DE SOUZA
, ora paciente, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de posse de armas de fogo de uso proibido [art. 16 da Lei n. 10.826/2003], perpetrado em concurso de pessoas com
JODICLEITON ARAÚJO DA SILVA
,
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA SILVA
e
LUIS FERNANDO DUARTE RODRIGUES
, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
2. Dos Fatos

2.1. Fato 1 - artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Consta nos autos que, no dia
3 de outubro de 2024
, por volta das
18h45min
, em residências localizadas no município de Cáceres/MT, bem como
nas imediações da Unidade de Pronto Atendimento de Cáceres/MT
, Jodicleiton Araújo da Silva, Luis Fernando Duarte Rodrigues, Luiz Henrique de Souza Silva e
Marciano Bispo de Souza
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, transportaram e guardaram drogas, totalizando
23,805 kg (vinte e três quilos e oitocentos e cinco gramas) de cocaína
e
9,016 kg (nove quilos e dezesseis gramas) de maconha
, com fins de mercancia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2.2. Fato 2 - artigo 16,
caput
, da Lei 10.826/2003

Consta nos autos que, no dia
3 de outubro de 2024
, por volta das 18h45min, na rua das Margaridas, n. 895, bairro Vista Alegre, no município de Cáceres/MT, Luiz Henrique de Souza Silva e
Marciano Bispo de Souza
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuíam e tinham em depósito armas de fogo de uso restrito, consistente em 2 (duas) pistolas Norinco, calibre 9mm, n. 903112 e 903933, 1 (uma) pistola Taurus, calibre .40 n. SCY76633, 1 (uma) pistola Lorcin, calibre 9mm, n. L083763 e 1 (um) fuzil, calibre 556, numeração suprimida.

[...]

3. Síntese dos Fatos

Conforme apurado, por ocasião dos fatos, a equipe da Polícia Militar recebeu informações de que a residência situada na Rua Beija Flor, n. 159, bairro Santa Cruz, no município de Cáceres/MT, posteriormente identificada como sendo de propriedade de
Jodicleiton Araújo da Silva
, estaria sendo usada por um grupo criminoso para armazenar grande quantidade de drogas.

Diante disso, equipes de inteligência da Polícia Militar passaram a monitorar o local, momento em que observaram o veículo Fiat/Toro, de cor branca, placa QMZ9J50, sair da referida residência e iniciaram o acompanhamento. O veículo seguiu até o pátio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), conforme se verifica pelas imagens das câmeras de segurança juntadas no relatório n. 2024.13.117164,
onde o condutor foi visto descendo, retirando bolsas grandes da carroceria e colocando-as no banco traseiro de um veículo sedan de cor escura
.

Ato contínuo, os veículos seguiram em direções opostas, momento em que o policiamento ostensivo foi acionado para realizar a abordagem de ambos.

O veículo Fiat/Toro foi interceptado em via pública, sendo identificado como condutor Luis Fernando Duarte Rodrigues e como passageiro Jodicleiton Araújo da Silva. Durante a revista veicular,
os policiais localizaram na carroceria do automóvel um saco contendo 5 (cinco) peças de maconha
.

Diante desses fatos, a equipe retornou à residência de Jodicleiton, ponto inicial das investigações, onde foram encontrados 3 (três) pedaços de maconha, 1 (uma) munição calibre .38, 2 (duas) balanças de precisão e 1 (um) simulacro de arma de fogo.

Ambos foram presos em flagrante e conduzidos a Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe.

No mais, já em sede policial o denunciado Jodicleiton, informou que entregaria a droga na rodoviária da cidade a um boliviano chamado Richard, pelo valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) por peça.

Paralelamente,
a equipe policial que acompanhava o veículo sedan de cor escura observou que este parou em uma residência localizada na Rua das Margaridas, n. 895, bairro Jardim Vista Alegre
.

Na ocasião, os agentes viram o condutor do veículo, juntamente com um indivíduo posteriormente identificado como Luiz Henrique de Souza Silva, descarregar e entregar as bolsas, recebidas nas imediações da UPA, a
Marciano Bispo de Souza
.

Diante disso, a equipe policial procedeu à entrada na residência, onde, na varanda dos fundos,
localizaram 20 (vinte) peças de cocaína
,
2 (duas) peças de cloridrato de cocaína
,
7 (sete) peças de maconha
, além de armamento composto por 4 (quatro) pistolas – sendo 2 (duas) pistolas 9mm, marca Norinco, 1 (uma) pistola 9mm, marca Lorcin e 1 (uma) pistola calibre .40 – e 1 (um) fuzil calibre 556.

Na referida residência estavam presentes
Marciano Bispo de Souza
e Luiz Henrique de Souza Silva, que foram devidamente identificados pela equipe policial e conduzidos para Delegacia de Polícia.

Ressalta-se que, apesar das diligências, a equipe policial não obteve êxito em abordar o condutor do veículo sedan.

Consta ainda a realização de laudos periciais dos materiais apreendidos, sendo o resultado positivo para cocaína e maconha, conforme laudo n. 531.3.10.9047.2024.204856-A02, totalizando
23,805 kg (vinte e três quilos e oitocentos e cinco gramas) de cocaína
e
9,016 kg (nove quilos e dezesseis gramas) de maconha
, e as pistolas, fuzil e munição eficientes, nos termos do laudo n. 531.2.13.9047.2024.206727- A01.”

Na audiência de custódia, a defesa de
MARCIANO BISPO DE SOUZA
apontou uma série de violações e fragilidade dos depoimentos, requerendo o relaxamento da prisão em flagrante.

Contudo, a prisão preventiva do paciente foi decretada pela autoridade coatora, em
4/10/2024
, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a
“gravidade concreta e indícios adicionais de que se dedicariam a atividades criminosas”
, como se vê:

“Na espécie, a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria podem ser auferidos por meio do Boletim de Ocorrência n. 2024.302214 (Id. 171302925), Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.471279 (Id. 171302927), Termo de Lacre n. 2024.16.471282 (Id. 171302928), dos Termos de Depoimentos n. 2024.8.22482 de Abner James Lopes Campos (Id. 171302930), n. 2024.8.224888 de Miguel Augusto do Carmo da Silva (Id. 171302931), dos Termos de Declaração n. 2024.8.224901 de Jairo José Alves (Id. 171302996), n. 2024.8.224901 de Jodicley Araújo Mateus (Id. 171303000), do Termo de Entrega n. 2024.16.471282 (Id. 171302928) e Laudo Pericial n. 531.3.10.9047.2024.204856-A02 (Id. 171303007).

Nesse sentido, colhe-se dos documentos elencados acima que os custodiados foram flagrados
transportando nove quilos e dezesseis gramas de Cannabis sativa L
(‘[...] B: Quinze (15) porções de substância sólida, compactada, de cor castanho esverdeada, constituída por folhas, caulículos, sementes e inflorescências vegetais; sendo doze porções envoltas em várias camadas de plástico e fita adesiva, formando embalagens do tipo ‘tabletes’; e três porções envoltas em filme plástico transparente [...]’) e
tinham em depósito vinte e três quilos e oitocentos e cinco gramas
(‘[...]• A1-A2: Duas (02) porções de substância sólida, compactada, de cor branca, envoltas em várias camadas de plástico, material emborrachado e fita adesiva, formando embalagens do tipo ‘tabletes’. O material apresentou massa bruta (substância + invólucros) de 2350 g (dois quilos e trezentos e cinquenta gramas). • A3: Vinte (20) porções de substância sólida, compactada, de cor amarela esbranquiçada, envoltas em várias camadas de plástico e fita adesiva, formando embalagens do tipo ‘tabletes’. O material apresentou massa bruta (substância + invólucros) de 21.455 g (vinte e um quilos e quatrocentos e cinquenta e cinco gramas).’).

Ressalte-se, nesse particular, que foram apreendidos com os custodiados
petrecho comumente destinados à separação, pesagem e embalagem da droga
(‘[...] 2(dois) unidade(s) Balanças de Precisão, Código de Apreensão 8268c [...]’). Também,
diversas armas de fogo e munição
(‘[...] Pistola Norinco (china) Np 22 Cal. 9 mm, N. Lacre 06135839, Código de Apreensão 82697 apreendido(a) em posse de
MARCIANO BISPO DE SOUZA
Pistola Cal. 9 mm, N. Lacre 06135839, Código de Apreensão 82698 apreendido(a) em posse de
MARCIANO BISPO DE SOUZA
Fuzil Cal. 5.56 mm, N. Lacre 4699414, Código de Apreensão 8269A - Obs.: ENVELOPE: G230010841 apreendido(a) em posse de
MARCIANO BISPO DE SOUZA
Pistola Norinco (china) Np 22 Cal. 9 mm, N. Lacre 06135839, Código de Apreensão 826A7 apreendido(a) em posse de
MARCIANO BISPO DE SOUZA
Pistola Cal. .40 S&W, N. Lacre 06135839, Código de Apreensão 826A8 apreendido(a) em posse de
MARCIANO BISPO DE SOUZA
; 1 (uma) unidade(s) Munição Calibre .38, Lacre: 06087392, Código de Apreensão 82696 (encaminhado Para Perícia)[...]’).

A corroborar o exposto acima, tem-se que a guarnição policial, de acordo com o respectivo Boletim de Ocorrência,
‘[...] A POLÍCIA MILITAR POR MEIO DAS EQUIPES DE FORÇA TÁTICA JUNTAMENTE COM EQUIPES POLICIAIS DO 6° BPM RECEBEU INFORMAÇÕES DANDO CONTA QUE EM
UMA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA TUCANOS, N. 159, BAIRRO SANTA IZABEL ESTARIA COM GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS
, QUE AS EQUIPES DA A.R.I DO 6o CR E A.L.I DA FORÇA TÁTICA INICIARAM A VIGILÂNCIA NO REFERIDO ENDEREÇO
E VISUALIZOU DOIS VEÍCULOS, SENDO UMA TORO DE COR BRANCA, PLACA QMZ-9J50 E OUTRO VEÍCULO APARENTANDO SER UM FIESTA SEDAN DE COR ESCURA
, QUE FOI VISUALIZADO PELA EQUIPE DE INTELIGÊNCIA INDIVÍDUOS COLOCANDO DROGAS E ARMAS DE FOGO NOS REFERIDOS VEÍCULOS, DIANTE DAS FUNDADAS SUSPEITAS AS EQUIPES DE INTELIGÊNCIA ACIONARAM AS EQUIPES DA FT-90, FT-01, RAIO/FT E GUPMS DO 6o BPM, QUE A FORÇA 90 E FORÇA 01 FICARAM NA RESPONSABILIDADE DE ABORDAR O VEÍCULO FIESTA SEDAN DE COR ESCURA, JÁ AS EQUIPES DO 6o BPM E DO RAIO/ FT EM ABORDAR O VEÍCULO TOURO DE COR BRANCA,
QUE O VEÍCULO TORO FOI ABORDADO NA AV. MIRAÍ, BAIRRO MARACANÃZINHO, QUE O VEÍCULO ESTAVA OCUPADO PELO SUSPEITO LUIZ FERNANDO E JODICLEITON
, QUE EM BUSCA PESSOAL NADA DE ILÍCITO FOI LOCALIZADO, ENTRETANTO, EM BUSCA NO VEÍCULO
FORAM LOCALIZADOS NA CARROCERIA DO VEÍCULO UM SACO DE RÁFIA CONTENDO 05 (CINCO) PEÇAS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS À MACONHA
, QUE A EQUIPE RETORNOU NA RESIDÊNCIA, QUE SAÍRAM OS VEÍCULOS E EM BUSCA FORAM LOCALIZADOS NA INSTANTE DA SALA 3 (TRÊS) PEDAÇOS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS À MACONHA, 1 (UMA) MUNIÇÃO INTACTA DE CALIBRE 38, 2 (DUAS) BALANÇAS DE PRECISÃO, 1 (UM) SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DOCUMENTOS EM NOMES DE: VALDINEI SANT’ANA, JODICLEY ARAÚJO MATEUS, JODICLEITON ARAÚJO DA SILVA, FLAVIANO PEREIRA VIEIRA E UM ALVARÁ DE SOLTURA EM NOME FLAVIANO PEREIRA VIEIRA E DE JODICLEY ARAÚJO MATEUS, TAMBÉM FOI LOCALIZADO NO QUARTO DA RESIDÊNCIA UMA CAPA DE COLETE COM O NOME DE JODICLEY, UM CINTO DE GUARNIÇÃO COM UM COLDRE E OUTRO COLDRE SEM CINTO DE GUARNIÇÃO. JÁ O SEGUNDO VEÍCULO FOI REALIZADO A VIGILÂNCIA PELA EQUIPE DE INTELIGÊNCIA DA FT-20, DURANTE O TRAJETO AS EQUIPES POLICIAIS NÃO CONSEGUIRAM REALIZAR A ABORDAGEM POLICIAL, QUE
A EQUIPE DE INTELIGÊNCIA DA FT-20 VISUALIZOU O VEÍCULO DESCARREGANDO OS ILÍCITOS E AS ARMAS NA RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA DAS MARGARIDAS, N. 895, BAIRRO VISTA ALEGRE
, QUE O VEÍCULO SAIU DO LOCAL TOMANDO RUMO IGNORADO, QUE DIANTE DAS FUNDADAS RAZÕES AS EQUIPE DA FT-90 E FT-01 REALIZARAM A ENTRADA,
SENDO ABORDADOS O SUSPEITO MARCIANO E O SUSPEITO LUIZ HENRIQUE
, QUE EM BUSCA PESSOAL NADA DE ILÍCITO FOI LOCALIZADO, PORÉM, EM BUSCA NA RESIDÊNCIA, MAIS PRECISAMENTE NA VARANDA DOS FUNDOS EM UM SACO DE RÁFIA
20 (VINTE) PEÇAS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS À PASTA BASE DE COCAÍNA, 2 (DUAS) PEÇAS DE CLORIDRATO DE COCAÍNA, 7 (SETE) PEÇAS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS À MACONHA, 4 (QUATRO) PISTOLAS, SENDO DUAS PISTOLA 9MM, MARCA NORINCO, UMA PISTOLA 9MM, MARCA LORCIN, UMA PISTOLA DE MARCA PT 140, CALIBRE .40, BEM COMO UM FUZIL DE MARCA M-1, CALIBRE 556X45 MM
, QUE DURANTE AS DILIGÊNCIAS AS EQUIPES FORAM INFORMADAS QUE PRÓXIMO À RUA DO BEIJA-FLOR ESTARIA DOIS SUSPEITOS QUE MORAVAM NA REFERIDA RESIDÊNCIA QUE SAÍRAM OS ILÍCITOS, QUE AS EQUIPES DESLOCARAM ATÉ O LOCAL E ABORDARAM O SUSPEITO JODICLEY E O SUSPEITO JAIRO, QUE CONFIRMARAM QUE ESTAVAM NA RESIDÊNCIA, ENTRETANTO, NEGAM TER ENVOLVIMENTO COM OS ILÍCITOS APREENDIDOS [...]’.

Há, desse modo, diante da gravidade concreta e indícios adicionais de que se dedicariam a atividades criminosas, elementos que autorizam a conversão das prisões em flagrante dos custodiados em preventiva.

[...]

Ante o exposto, presentes o
fumus comissi delicti
(pressupostos) e
periculum libertatis
(fundamentos), CONVERTO, em consonância com o parecer ministerial em audiência e a representação da autoridade policial encartada no Id. 171325572, a prisão em flagrante de Jodicleiton Araújo da Silva, Luis Fernando Duarte Rodrigues e Luiz Henrique de Souza Silva e
Marciano Bispo de Souza
em preventiva; o que faço com fundamento nos arts. 312, ‘caput’ (garantia da ordem pública), 313, inciso I (crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos), e 282, § 6o (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), do CPP.”

Antes de tudo, convém salientar que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde
3/10/2024
, ou seja, há aproximadamente
8 [oito] meses
e, até o momento, sequer houve o recebimento da exordial acusatória.

A exordial acusatória foi oferecida em
2/12/2024
e, em
10/12/2024
, o juízo de origem determinou a notificação dos acusados.

A defesa de
MARCIANO BISPO DE SOUZA
, em
3/2/2025
, apresentou sua defesa preliminar.

O detalhe relevante é que, no
item IV
da peça apresentada, a defesa formulou um rol de requerimentos,
caso a denúncia fosse recebida
, dentre eles, os seguintes:

“Requer seja diligenciado, por meio de oficial de justiça, até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) desta cidade, para que este certifique a existência e posição de câmeras de segurança no local, já que de acordo com as investigações o fato criminoso ali também se desenrolou, não havendo nos autos informação da existência de câmeras de segurança no local, embora a defesa já saiba que existem, necessário que isso esteja certificado por quem detém fé pública nos autos.

Requer, ainda, que sejam realizadas perícias nas imagens colacionadas pelos policiais civis que supostamente os carros se encontram na UPA, onde se traçou a trajetória do Fiat Toro e o suposto encontro com o carro sedam, isto porque foram juntadas apenas parcialmente nos autos, não se tendo elementos de metadados desta prova digital.

Outrossim, necessário que a autoridade policial diligencie em busca dos dados como placa do veículo sedam, que foi de acordo com as declarações do PM Neilson por ele seguido até a casa de Marciano, eis que ausente essa informação nos autos, e em ato contínuo seja então acessado pela autoridade policial as câmeras de segurança com leitoras de placas, para que se identifique a rota do aludido veículo no dia dos fatos”.

Ressalto que a defesa expressamente pleiteou a realização de tais diligências após o recebimento da denúncia.

Entretanto, na data de
20/2/2025
,
antes de deliberar sobre o recebimento ou não da exordial acusatória
, o Juízo da 4a Vara Criminal de Cáceres determinou a realização de diligências requestadas pela defesa de
MARCIANO BISPO DE SOUZA
, como se vê:

“
DETERMINO
, no prazo de dez dias, a realização das diligências requeridas no item IV. da petição de Id. 182693864 (
inteligência do § 5o do art. 55 da Lei no 11.343/06
).
OFICIE-SE
à autoridade policial.”

Não se pode ignorar que a autoridade coatora se mostra
extremamente negligente
na condução do presente feito, haja vista que apesar de o paciente e outros corréus se encontrarem cautelarmente segregados há
mais de 7 [sete] meses
, até a presente data sequer houve o recebimento da denúncia, com o início da instrução criminal.

Conquanto a defesa do corréu
MARCIANO BISPO DE SOUZA
tenha requerido a realização de diligências em sua defesa preliminar, elas não obstavam a análise das respostas apresentadas, com o início da instrução processual, até mesmo porque, de acordo com o contido na peça apresentada, a defesa expressamente condicionou a produção daquelas provas [diligências] caso a denúncia fosse recebida.

Todavia, não obstante a demora para recebimento da exordial acusatória, não há se falar em reconhecimento de excesso de prazo vindicado pela defesa.

Digo isso porque, apesar de prescindível, o juízo de origem determinou a realização das diligências antes do recebimento da denúncia, e oportunizou às partes o prazo para se manifestarem sobre os relatórios policiais apresentados nos autos, vários deles relacionados à análise de celulares apreendidos, o que, de certa forma e em certa medida, adiantou o trâmite do processo.

Nesse particular, assim se manifestou o Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Verifica-se, portanto, que eventual demora no recebimento da denúncia não pode ser atribuída ao juízo impetrado, mas sim aos inúmeros pedidos formulados pelas defesas dos denunciados, incluindo alegações de nulidade, inépcia da denúncia, reiterados pedidos de revogação das prisões, embargos de declaração em despachos, entre outros.

O que se constata, na realidade, é a cautela da autoridade apontada como coatora ao abrir vista dos autos às partes diante da juntada de elementos probatórios colhidos extrajudicialmente, visando evitar futuras alegações de nulidade processual. Além disso, é patente que, a cada pedido defensivo, há a necessidade de se abrir vista ao Ministério Público, para que se manifeste, o que, naturalmente, provoca um certo elastério processual, sem que isso configure constrangimento ilegal.

É importante frisar que a demora que configura constrangimento indevido não é a simples superação do prazo legalmente previsto para os atos processuais, mas sim a exasperação do tempo considerado razoável, provocada por retardamento injustificável e abusivo, que seja atribuível ao Magistrado responsável pelo andamento do feito, o que não ocorre no presente caso. Ao contrário, no caso destes autos, a autoridade apontada como coatora vem conduzindo o processo com a devida diligência.

Em processos que envolvem um número elevado de acusados, como no caso em análise, é admissível uma certa elasticidade temporal, especialmente quando são necessárias diligências adicionais. Desde que não haja negligência por parte do juiz, a dilação dos prazos processuais não configura constrangimento ilegal. No caso em questão, tal negligência não é detectada, sendo que a condução processual tem se mostrado eficiente e em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”.

Apesar do equívoco do juiz em ter determinado a realização de diligências antes da análise do recebimento da denúncia – talvez por ter entendido que as informações delas eram (e são) relevantes à abertura da ação penal – certo é que as defesas dos réus, por meio de vários pedidos que formularam ao juiz, inclusive de revogação da prisão preventiva, acabaram por colaborar com o excesso de prazo agora invocado, motivo do alegado constrangimento ilegal.

O excesso de prazo, que dá causa ao constrangimento ilegal, deve ser exclusivamente do juízo e/ou da acusação. Quando a defesa, de qualquer modo, concorre para ele, não pode invocá-lo em seu benefício, o que, na teoria dos atos próprios, leva o nome de
venire contra factum proprium
.

De toda sorte, apesar de não reconhecer o malsinado constrangimento ilegal suscitado pelo impetrante, hei por bem determinar que a autoridade coatora imprima celeridade necessária para início da instrução processual, com o recebimento ou não da exordial acusatória.

A defesa sustenta, ainda, que a autoridade policial, em seu relatório final, apontou a existência de possível
divergência
entre as declarações dos
PM’s Abner James Lopes Campos
e
Miguel Augusto do Carmo da Silva
, quando confrontado com depoimento prestado pelo
PM Neilson Wilker Gonçalves Batista
, acerca do
“ponto de encontro entre os veículos Fiat/Toro e o Sedan de cor escura”
, como se vê:

“Considerando que as ações da Polícia Militar ocorreram em locais diferentes e por mais de uma equipe policial, foi necessária a oitiva de outros policiais, visto que as testemunhas
Abner James Lopes Campos
e
Miguel Augusto do Carmo da Silva
participaram apenas da
entrada na residência de Marciano Bispo de Sousa
. Quanto aos outros fatos apenas ouviram de outros policiais,
não presenciaram
.

Em seu depoimento, o
Policial Militar Neilson Wilker Gonçalves Batista
, lotado no setor de inteligência da Força Tática, declarou que
a sua equipe fez a vigilância na residência de Jodicleiton
a partir da informação de que naquele lugar haveria grande quantidade de drogas. Após algum tempo de vigilância,
a equipe do depoente visualizou um veículo Fiat/Toro, de cor branca, sair da casa
. Dessa forma, realizou o acompanhou do veículo,
que parou no pátio da Unidade de Pronto Atendimento
, neste momento,
o depoente viu o condutor da Fiat/Toro descer e pegar na carroceria bolsas grandes e colocá-las no banco traseiro de um veículo sedan de cor escuro
.

Ademais, o depoente
Neilson
afirmou ver quando
os condutores dos veículos Fiat/Toro e sedan desceram e transferiram as bolsas do primeiro para o segundo carro
, após isso,
cada um para uma direção
. Assim,
a equipe do depoente realizou o acompanhamento do veículo sedan
, que onde estavam
as bolsas e a equipe da ARI acompanhou o veículo Fiat/Toro
.

A equipe do depoente
acompanhou o veículo sedan até este parar em frente a uma casa na Rua das Margaridas, bairro Vista Alegre
, ocasião em que a equipe
viu o condutor descarregar as bolsas recebidas na UPA e entregá-las a Marciano
. Depois de entregá-las,
o condutor foi embora e a equipe permaneceu vigiando a residência, até a chegada da equipe ostensiva da Força Tática que adentrou na residência
. Após isso, a guarnição do depoente diligenciou na tentativa de localizar o veículo sedan com o seu condutor, porém não lograram êxito.

Em seu depoimento, o
Policial Militar

Cleber de Souza Ferreira
relatou que sua equipe foi requisitada pela Agência de Inteligência do Comando Regional 6 para dar apoio
na abordagem do veículo Fiat/Toro
, cor branca, placa QNZ-9J50, que supostamente havia droga e tinha saído do Bairro Santa Izabel, próximo do pronto atendimento. Assim, a partir de informações do setor de inteligência sobre a localização do veículo,
foi possível abordá-lo próximo ao Ginásio Didi Profeta, Av. Miraí
, ocasião em que
o veículo estava ocupado pelo condutor Luis Fernando Duarte Rodrigues e passageiro Jodicleiton Araújo da Silva
.

Destarte,
procederam a revista veicular e localizaram na carroceria do carro um saco contendo 5 peças de substância análoga à maconha
. No momento, Luiz Fernando informou que o veículo era de sua propriedade, porém não sabia do ilícito e que era motorista de aplicativo. Com isso,
outra equipe conduziu os suspeitos e a droga à delegacia de polícia, enquanto a guarnição do depoente retornou à residência de Jodicleiton, de onde saiu a droga
.

Narrou ainda que na referida casa foram localizados 3 pedaços de substância análoga à maconha, uma munição intacta de calibre .38, duas balanças, um simulacro de arma de fogo, documentos em nome de Valdinei Santana, Jodicley Araújo Matheus, Jodicleiton Araújo da Silva, Flaviano Pereira Vieira, um alvará de soltura em nome de Jodicley e Flaviano e uma capa de colete em nome de Jodicley. Próximo dessa residência, em um bar, a guarnição localizou dois suspeitos, sendo Jodicley e Jairo, tendo o Jodicley afirmado que a residência era de sua propriedade e que Jairo havia dormido em sua casa, pois são amigos.

Saliente-se que
há divergência entre os depoimentos dos Policiais Militares Abner James Lopes Campos e Miguel Augusto do Carmo da Silva em relação ao depoimento do Policial Militar Neilson Wilker Gonçalves Batista
, que é integrante da equipe de inteligência da Força Tática
e monitorou a residência de Jodicleiton após o recebimento da denúncia
.

A divergência consiste no ponto de encontro entre os veículos Fiat/Toro e sedan de cor escura, enquanto os primeiros relataram que os dois carros saíram da casa de Jodicleiton, Neilson Wilker esclareceu que a Fiat/Toro saiu da referida residência e o ponto de encontro se dou no estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento UPA, momento que passaram a realizar o acompanhamento dos dois veículos. Consigna-se que o depoimento de Neilson Wilker foi confirmado pelas filmagens das câmeras de monitoramento coletadas
.”

No entanto, a Delegada de Polícia destacou que tal contradição se deu pelo fato de os Policiais
ABNER
e
MIGUEL
não terem presenciado todas as diligências, como se vê:

“Quanto ao equívoco nos depoimentos de
Abner James Lopes Campos
e
Miguel Augusto do Carmo da Silva
quanto ao local de encontro dos dois veículos e início do acompanhamento do sedan de cor escura,
pode ter ocorrido porque os dois não presenciaram todos os fatos
. Dentre as ações narradas, realizaram apenas a entrada na residência de
Marciano Bispo
, mas por razões de celeridade e troca de plantão figuraram como condutor e testemunha para fins de lavratura do auto de prisão em flagrante.

Destaca-se que os advogados Everaldo Batista Filgueira e Thiago Cruz Furlanetto Garcia Barbosa solicitaram filmagens das proximidades da residência de Jodicleiton, tais imagens foram requisitadas à moradora da casa vizinha, sendo disponibilizadas a defesa e objeto de análise.

No mesmo sentido, foram coletadas filmagens de outros dois locais com o objetivo de demonstrar a dinâmica dos fatos ocorridos no dia 3/10/2024.

Destaca-se que as filmagens foram analisadas e produzido o relatório 2024.13.117164 com a contextualização dos fatos.

Conforme exposto, foram coletadas filmagens de três locais próximos a residência Jodicleiton. As câmeras denominadas 01 e 02 estavam localizadas na mesma via da residência de Jodicleiton, na R. B. Ou Beija Flor, número 179, Bairro Santa Izabel; a câmera 03 estava posicionada na rua Nossa Senhora de Aparecida, em frente ao Centro Hemodiálise de Cáceres; e a câmera 04 pertence ao circuito de monitoramento e segurança do Hospital Regional de Cáceres. A análise foi realizada das imagens captadas entre 17h08min e 19h04min, isto é, a partir da chegada do veículo Fia/Toro até a chegada da Polícia Militar ao local.

Insta pontuar que as filmagens das câmeras 03 e 04 estão com a data correta, mas devido às configurações dos circuitos das câmeras de segurança dos referidos locais, apresentaram uma variação de aproximadamente 01 (uma) hora do horário que deveria ser o correto. Fato que comprova isso é que a câmera 04 registrou a troca plantão dos Seguranças da portaria da Unidade, que ocorre às 18h00, entretanto, na filmagem consta o horário 17h01min.

Ressalte-se que houve equívoco quanto ao nome da rua da residência de Jodicleiton, no boletim de ocorrência e depoimentos consta que se trata de rua dos Tucanos, no entanto, ao se verificar o mapa constatou-se que é Rua Beija Flor. No entanto, o erro na nomenclatura da rua não alterou ou prejudicou a apuração dos fatos, pois todos os elementos se referem a mesma residência de Jodicleiton.

De acordo com as imagens da câmera 01, por volta das 17h08min, o veículo Fiat/Toro entrou de ré na residência de Jodicleiton, onde permaneceu por aproximadamente 40min e saiu às 17h52. Em seguida, parou no estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme câmeras 03 e 04. Alguns minutos depois, é possível ver pelas filmagens das mesmas câmeras que um veículo de cor escura também estacionou no pátio da UPA, momento em que o veículo Fiat/Toro se aproximou deste veículo, permaneceu estacionado ao seu lado por alguns minutos, por fim, saíram.

A câmera 03 captou o momento em que o veículo Fiat/Toro saiu do estacionamento da UPA e a câmera 01 o momento que veículo Fiat/Toro retornou para residência de Jodicleiton às 18h02, quando entrou novamente de ré com o veículo, no imóvel.

Após isso, foi captada uma movimentação na frente da casa, sendo que às 18h12min, câmera 01, Jodicleiton saiu para fora da casa e logo em seguida, um indivíduo de camiseta azul e calça jeans se aproximou dele para conversar. Às 18h13min, um Chevrolet/Celta, de cor branca se aproximou enquanto o indivíduo de camiseta azul saiu, nesse momento, Jodicleiton deu sinal com o braço e apontou uma direção para quem estava dirigindo o Chevrolet/Celta que seguia conforme indicado.

Na sequência, Jodicleiton entrou em sua residência. Observa-se pela câmera 02 que às 18h15min, o veículo Chevrolet/Celta estacionou na frente da casa e desceu um homem aparentando ser Jodicley Araujo Mateus, irmão de Jodicleiton, que logo entrou no veículo novamente. Às 18h15, o veículo Fiat/Toro saiu do interior da residência e saiu caminho contrário ao Chevrolet/Celta.

Por fim, por meio da câmera 01, observa-se que às 18h27, a Polícia Militar entrou na residência de Jodicleiton, de onde o veículo Fiat/Toro saiu com a droga. Por volta das 19h04min a Polícia Militar saiu.

Convém mencionar que as filmagens coletadas demonstraram que os depoimentos de Luis Fernando Duarte Rodrigues e Jodicleiton Araújo da Silva divergem dos fatos. Visto que Luis Fernando estava na residência de Jodicleiton desde 17h08min, inclusive, adentrou com o veículo Fiat/Toro no imóvel, onde permaneceu por cerca de 40min, saiu e retornou por volta de 18h02, novamente adentrou no terreno na residência de ré. Aproximadamente, às 18h15, saiu da residência, em tese, com a droga na carroceria. Ao contrário do alegado, segundo o qual Luis Fernando parou em frente à residência e Jodicleiton jogou o saco com a droga na carroceria”.

Conforme se infere dos autos, os Policiais Militares Abner James Lopes Campos e Miguel Augusto do Carmo da Silva participaram apenas do ingresso na residência de
MARCIANO BISPO DE SOUSA
, não acompanhando todas as diligências realizadas.

Some-se a isso que, a despeito das divergências acima apontadas, não procede a tese defensiva de que os policiais
“mentiram deliberadamente sobre os fatos”
, a nulificar a busca realizada na residência do paciente.

Assim, por mais que os Policiais Militares
ABNER JAMES LOPES CAMPOS
e
MIGUEL AUGUSTO DO CARMO DA SILVA
– condutor e testemunha do auto de prisão em flagrante – tenham asseverado que os veículos Fiat/Toro e o Fiesta sedan de cor escura tenham saído juntos da residência de
JODICLEITON
, as imagens captadas por câmeras de segurança mostram toda dinâmica fática, notadamente o encontro ocorrido no pátio da UPA.

Forte em tais razões, a divergência verificada não se mostra forte o bastante a autorizar a concessão da ordem vindicada, notadamente porquanto hígidos os pressupostos autorizadores da prisão cautelar.

Destaque-se, em reforço, que aportou aos autos de origem o
Relatório Policial n. 2025.13.12152
, elaborado pelo Investigador de Polícia, Anderson Antônio da Silva, concernente aos dados encontrados no celular marca Xiaomi, modelo Redmi Note 12, e, durante a análise, constatou-se que o aparelho pertence a
MARCIANO BISPO DE SOUZA
, alcunha
“JOGADOR”
.

Transcrevo, abaixo, excertos do aludido relatório:

“Desta feita, durante vistoria na pasta ‘Imagens’, que contém 111.143 arquivos, foi possível encontrar 1 (um) registro fotográfico do dia 3/10/2024 registrado pela câmera do celular do MARCIANO em que aparece o mesmo armamento que mais tarde foi apreendido com o citado investigado e seus comparsas naquele dia. No entanto, como o registro foi feito da tela de outro aparelho celular, tudo indica que: ou
MARCIANO
teria recebido a fotografia de terceiros em um de seus aparelhos celulares, porém, com visualização única e, para não ‘perder’ a imagem, fotografou a tela do celular utilizando seu aparelho celular secundário; ou, até mesmo, algum comparsa teria recebido a fotografia nos moldes já relatado e, por estar próximo a
MARCIANO
, este utilizou seu aparelho celular para fotografar a imagem da tela do celular do comparsa em que mostrava as armas de fogo, conforme detalhes abaixo:

[...]

Ainda, outra imagem do mesmo armamento, inclusive com a presença de entorpecentes, também foi encontrada na galeria de imagens do celular de
MARCIANO
. É possível perceber que a maioria dos tabletes de entorpecentes possuem embalagens de cor marrom. Outros 2 (dois) tabletes possuem embalagem na cor vermelha, 1 (um) tablete possui embalagem na cor azul claro e 1 (um) tablete possui embalagem na cor laranja. Além da imagem, foi encontrado um vídeo detalhando todo o material ilícito. A data dos registros é de 30/9/2024. Destarte, fazendo as devidas comparações, tudo indica se tratar de parte dos entorpecentes apreendidos com MARCIANO e seus comparsas no dia 3/10/2024. Vejamos:

[...]

3 – Em relação aos demais comparsas

Até o momento, dentre os envolvidos no B.O 2024.135413, foi encontrado somente conversas de
MARCIANO
com
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA SILVA,
salvo na agenda de
MARCIANO
com o nome
RICO
. Há registros de conversas entre os interlocutores do dia 4/09/2024 ao dia 3/10/2024. Vários trechos indicam que
ambos estariam envolvidos com o tráfico de drogas
, pois comentam sobre valores a receber ou repassar, sobre pessoas interessadas no ‘corre’ (termo comumente utilizado para representar entorpecentes), sobre pessoas que realizam o ‘frete’/transporte de entorpecentes (classificadas como ‘freteiros’), dentre outros comentários que serão apresentados a seguir:

[...]

- Dia 4/9/2024:
LUIZ HENRIQUE/RICO
faz ligação para
MARCIANO
, onde, provavelmente, solicita dinheiro, tal que, em seguida, envia o número de sua chave pix/CPF, em nome
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA SILVA
.
MARCIANO
faz um pix no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e diz que só teria aquela quantia porque teria pago os ‘outros fretes’, ou seja, provavelmente repassado dinheiro para pessoas que teriam realizado transporte de entorpecentes.

- Dia 7/9/2024:
MARCIANO
e
LUIZ HENRIQUE/RICO
trocam mensagens de cunho suspeito. Tudo indica que
MARCIANO
estava realizando tratativas sobre o transporte de entorpecentes com terceiro(s), ainda não identificado(s), complementando que no dia seguinte iria dar certo.

- Dia 9/9/2024: Vários registros de conversas entre
MARCIANO
e
LUIZ HENRIQUE/RICO
são deletados. Tudo indica que tratavam sobre entorpecentes a serem transportados.

- Dia 10/9/2024: As conversas deste dia mostram continuidade sobre as conversas do dia anterior (9/9/2024) e, desta feita, as suspeitas que conversavam sobre o transporte de entorpecentes, são reforçadas, pois
LUIZ HENRIQUE/RICO
diz que teria um ‘cara’ que ‘abraçaria o corre’ por R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), ou seja, aceitaria a realizar o transporte de entorpecentes desde que pagassem tal valor. Em seguida,
MARCIANO
diz que já estaria vendo com o ‘freteiro’ (homem responsável pelo transporte de entorpecente). Ao entardecer do mesmo dia,
MARCIANO
pede para que
LUIZ HENRIQUE/RICO
vá até a casa do mesmo para conversarem pessoalmente.

[...]

- Dia 11/9/2024:
LUIZ HENRIQUE/RICO
questiona
MARCIANO
sobre o ‘negócio lá’, certamente entorpecente ou transporte deste.
MARCIANO
responde e deleta a mensagem enviada.
LUIZ HENRIQUE/RICO
se prontifica a ir buscar, provavelmente, o entorpecente. Outra vez
MARCIANO
envia e apaga a mensagem.
LUIZ HENRIQUE/RICO
diz: ‘se der eu busco lá essas 12’, ou seja, provavelmente se referindo a 12 peças/tabletes de entorpecentes. Novamente
MARCIANO
deleta a mensagem que envia em resposta.

[...]

- Dia 19/9/2024 e dia 20/9/2024:
LUIZ HENRIQUE/RICO
e
MARCIANO
trocam mensagens, porém, muitas são deletadas. No entanto, os demais registros disponíveis indicam que trataram sobre o tráfico de entorpecentes, onde um terceiro (não identificado) iria receber ‘meia’ peça pelo ‘serviço’.

[...]

- Dia 21/9/2024: Neste dia,
LUIZ HENRIQUE/RICO
encaminha 2 (dois) áudios para
MARCIANO
dizendo ser áudios de uma pessoa de alcunha
FEIO
. Entende-se que a citada pessoa estaria interessada em adquirir entorpecentes de
MARCIANO
e gostaria de saber o valor a ser cobrado, inicialmente por ‘uma’ peça, logo em seguida, ao menos ‘meia peça’ por R$ 1.000,00 (mil reais).
MARCIANO
concorda e pede para esperar até que chegasse em sua casa residência.
LUIZ HENRIQUE/RICO
complementa dizendo que iria até a casa de
MARCIANO
buscar o entorpecente e levar para o
FEIO
.

[...]

- Dia 27/9/2024: Novamente temos que
LUIZ HENRIQUE/RICO
envia mensagem para
MARCIANO
como se tivesse intermediando outra venda e/ou transportes de entorpecentes, dizendo para
MARCIANO
que o ‘menino’ perguntou se ‘vai dar certo’, tal que
MARCIANO
diz que estaria esperando outro menino ‘liberar’. Muito provável que
MARCIANO
enviou mensagens detalhando a empreitada criminosa, porém, as deletou. Em seguida,
LUIZ HENRIQUE/RICO
envia um áudio relatando sobre o repasse de ‘meio quilo’, de ‘oitocentos’ gramas, de quantidade ‘picadas’/diversas para pessoas não identificadas, bem como o valor que estas teriam pago pelos entorpecentes e outras condições.
MARCIANO
responde e apaga as mensagens.
LUIZ HENRIQUE
complementa indagando se era pra repassar a ‘mercadoria’ (entorpecentes) ou dinheiro que o comprador teria em a ver.

[...]

- Dia 28/9/2024: Tem-se que
LUIZ HENRIQUE/RICO
encaminha para
MARCIANO
outros 2 (dois) áudios de um homem não identificado. No primeiro áudio, esse homem diz que ‘o menino do carro’ perguntou se teria como ir no dia seguinte. No outro áudio, esse mesmo homem pede para avisar o ‘cara aí’, ou seja, tudo leva a crer que estariam combinando sobre o transporte de entorpecentes em um carro, no dia seguinte, 29/09/2024, e que
MARCIANO
deveria ser avisado sobre essa possibilidade.
LUIZ HENRIQUE/RICO
e
MARCIANO
trocam mensagens, mas apagam os registros. No entanto, os que não são deletados indicam que sim, tratavam de entorpecentes, tal que num deles,
LUIZ HENRIQUE/RICO
pergunta se ‘é muita’, pede pra ‘acelerar o corre’ e finaliza dizendo que ‘precisam trabalhar’ e ‘ganhar dinheiro’.

[...]

- Dia 30/09/2024: As conversas indicam que
MARCIANO
pede para
LUIZ HENRIQUE/RICO
cobrar o ‘restante com um menino’ que, provavelmente, os deviam dinheiro relacionado à drogas, pois almejam receber para repassar para ‘outro menino’ realizar ‘frete’/transporte de entorpecentes.

[...]

Dia 3/10/2024:
LUIZ HENRIQUE/RICO
envia mensagem para
MARCIANO
indagando sobre ‘os trabalhos’, convidando-o para ‘ir pra cima’, pois já era quinta feira.
MARCIANO
responde, mas apaga a mensagem, porém, tudo indica que estavam esperando algo em relação ao tráfico de drogas a ser realizado naquele dia.

[...]

4 – Algumas imagens registradas pela câmera do celular de MARCIANO

Conforme inicialmente relatado, foi possível verificar a existência de inúmero conteúdo vinculando
MARCIANO
e outras pessoas com o tráfico de drogas que deverá ser explanado, na íntegra, em relatório complementar. No entanto, neste momento, se faz necessário apresentar algumas imagens para reforçar o envolvimento de
MARCIANO
com o crime investigado. Para tal, foi separado alguns registros dentre os 111.143 arquivos presentes na pasta Imagens, precisamente, fotografias registradas pela
câmera do celular de MARCIANO em que este ostenta dinheiro e entorpecentes
. Algumas fotografias aparecem as tatuagens existentes no corpo de MARCIANO.

[...]

5 – CONCLUSÃO

Os registros apresentados indicam que:

1 – MARCIANO BISPO DE SOUZA
, conhecido por
JOGADOR
, vinha realizando o tráfico de entorpecentes já há algum tempo.

2 – LUIZ HENRIQUE DE SOUZA SILVA, conhecido por RICO, seria comparsa de MARCIANO nas empreitadas criminosas. Juntos atuavam no tráfico de entorpecentes e cooptavam terceiros para realizarem o transporte de ilícitos”.

Cumpre salientar que, em
23/5/2025
, a 4a Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres
ADITOU A DENÚNCIA
para incluir, em relação ao ora paciente, a prática dos crimes de organização criminosa e de associação para o tráfico, como se vê:

“2. Dos fatos

2.1. Fato 1 – artigo 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013

Consta nos autos que, em data não precisamente especificada nos autos, mas até
3 de outubro de 2024
, os denunciados
Marciano Bispo de Souza
,

Luiz Henrique de Souza Silva, Luis Fernando Duarte Rodrigues, Jodicleiton Araújo da Silva e Jodicley Araujo Mateus, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
integraram pessoalmente organização criminosa, em cuja atuação houve emprego de arma de fogo
.

2.2. Fato 2 - artigo 35,
caput
, c.c. artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006

Consta nos autos que, em data não precisamente especificada nos autos, mas até
3 de outubro de 2024
, os denunciados
Marciano Bispo de Souza
, Luiz Henrique de Souza Silva, Luis Fernando Duarte Rodrigues, Jodicleiton Araújo da Silva e Jodicley Araujo Mateus, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, se
associaram com estabilidade e permanência para a prática do crime de tráfico de drogas com atuação interestadual
.

[...]

Síntese Fática

Conforme apurado, por ocasião dos fatos, a equipe da Polícia Militar recebeu informações de que a residência situada na Rua Beija Flor, n. 159, bairro Santa Cruz, no município de Cáceres/MT, posteriormente identificada como sendo de propriedade de Jodicleiton Araújo da Silva, estaria sendo usada por um grupo criminoso para armazenar grande quantidades de drogas.

Diante disso, equipes de inteligência da Polícia Militar passaram a monitorar o local, momento em que observaram o veículo Fiat/Toro, de cor branca, placa QMZ9J50, sair da referida residência e iniciaram o acompanhamento. O veículo seguiu até o pátio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), conforme se verifica pelas imagens das câmeras de segurança juntadas no relatório n. 2024.13.117164, onde o condutor foi visto descendo, retirando bolsas grandes da carroceria e colocando-as no banco traseiro de um veículo sedan de cor escura.

Ato contínuo, os veículos seguiram em direções opostas, momento em que o policiamento ostensivo foi acionado para realizar a abordagem de ambos.

O veículo Fiat/Toro foi interceptado em via pública, sendo identificado como condutor Luis Fernando Duarte Rodrigues e como passageiro Jodicleiton Araújo da Silva. Durante a revista veicular, os policiais localizaram na carroceria do automóvel um saco contendo 5 (cinco) peças de maconha.

Diante desses fatos, a equipe retornou à residência de onde o veículo Fiat/Toro havia saído, onde foram encontrados 3 (três) pedaços de maconha, 1 (uma) munição calibre .38, 2 (duas) balanças de precisão e 1 (um) simulacro de arma de fogo.

Dessa maneira, os acusados Luis Fernando e Jodicleiton foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe.

Paralelamente, a equipe policial que acompanhava o veículo sedan de cor escura observou que este parou em uma residência localizada na Rua das Margaridas, n. 895, bairro Jardim Vista Alegre.

Na ocasião, os agentes viram o condutor do veículo, juntamente com um indivíduo posteriormente identificado como Luiz Henrique de Souza Silva, descarregar e entregar as bolsas recebidas nas imediações da UPA, a Marciano Bispo de Souza.

Diante disso, a equipe policial procedeu à entrada na residência, onde, na varanda dos fundos, localizaram 20 (vinte) peças de cocaína, 2 (duas) peças de cloridrato de cocaína, 7 (sete) peças de maconha, além de armamento composto por 4 (quatro) pistolas – sendo 2 (duas) pistolas 9mm, marca Norinco, 1 (uma) pistola 9mm, marca Lorcin e 1 (uma) pistola calibre .40 – e 1 (um) fuzil calibre 556.

Na referida residência estavam presentes
Marciano Bispo de Souza
e Luiz Henrique de Souza Silva, que foram devidamente identificados pela equipe policial e conduzidos para Delegacia de Polícia.

Ressalta-se que, apesar das diligências, a equipe policial não obteve êxito em abordar o condutor do veículo sedan.

Consta ainda a realização de laudos periciais dos materiais apreendidos, sendo o resultado positivo para cocaína e maconha, conforme laudo n. 531.3.10.9047.2024.204856-A02, totalizando
23,805 kg (vinte e três quilos e oitocentos e cinco gramas) de cocaína
e 9,016 kg (nove quilos e dezesseis gramas) de maconha, e as pistolas, fuzil e munição eficientes, nos termos do laudo n. 531.2.13.9047.2024.206727-A01.

Após a prisão dos acusados, a Autoridade Policial representou pela quebra do sigilo de dados telefônicos dos acusados, sendo judicialmente autorizado, conforme decisão contida no id. 171388203, dos autos 1011792-93.2024.8.11.0006, da 4a Vara Criminal de Cáceres.

Com
a extração dos dados, foi possível descortinar a existência de uma organização criminosa formada entre os acusados, que atuava de forma estruturada e organizada, com divisão de funções entre seus membros com o objetivo de promover o tráfico de drogas interestadual e a venda de armas, inclusive de uso restrito
. Foram elaborados diversos relatórios policiais demonstrando diálogos, imagens e registros de comunicação que comprovam a articulação entre os acusados para execução das atividades ilícitas levadas a cabo pela sobredita organização criminosa.

Com efeito, conforme Relatório Policial n. 2025.13.12152, oriundo da extração de dados do celular de
Marciano Bispo de Souza
, conhecido como ‘Jogador’ ou ‘Tratorista’,
o acusado foi identificado como um dos principais integrantes da organização criminosa
. Sua conduta, conforme evidências extraídas de seu aparelho celular e registros de comunicação, revela um papel ativo na distribuição de entorpecentes, organização logística e articulação com outros membros do grupo.

As evidências extraídas do celular de Marciano incluem registros de conversas sobre transporte e distribuição de entorpecentes, mensagens indicando pagamentos a transportadores e organização logística, imagens de entorpecentes encontrados na galeria de seu celular, incluindo tabletes de drogas com embalagens de diferentes cores, vultuosas quantias de valores em espécie, além imagens de armamentos de diversos calibres, os quais foram posteriormente apreendidos durante a operação policial realizada no dia 3/10/2024.

À toda evidência,
Marciano desempenhava a função de distribuidor de entorpecentes, sendo responsável por fornecer drogas a outros membros da organização para comercialização
. Em conversas com Luiz Henrique de Souza Silva, Marciano discutia valores e pagamentos relacionados ao transporte e entrega de entorpecentes. Ele mencionou a necessidade de pagar o ‘menino do frete’ antes de este ir ao ‘sítio’, local de origem dos entorpecentes.

Marciano também atuava na organização logística das operações criminosas, articulando o transporte de entorpecentes e armas. O relatório menciona diálogos no qual o acusado discutia com Luiz Henrique sobre a necessidade de arrumar um veículo documentado para realizar o transporte dos ilícitos até Cuiabá, demonstrando sua preocupação em evitar fiscalização policial.

Impende Mencionar que Marciano mantinha uma relação estreita com o acusado
Luiz Henrique de Souza Silva
, com quem atuava na distribuição e comercialização de entorpecentes, sendo localizados em seu celular vídeos e imagens de armas de fogo de diversos calibres, tabletes de drogas e grandes quantias em dinheiro e registros de ligações entre os dias 10/9/2024 até 3/10/2024, data de sua prisão. Ademais, foi constatado o envio de valores via PIX de Marciano para Luiz Henrique, relativo a pagamento de ‘frete’, evidenciando sua participação financeira nas operações criminosas.

Com relação ao acusado
Luiz Henrique de Souza Silva,
além dos diálogos já mencionados, também foi elaborado o Relatório Técnico 2025.13.18095, relativo à extração de dados de seu aparelho celular, no qual restou evidenciado que Luiz Henrique, conhecido como ‘Rico’, era também um dos principais integrantes da mencionada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e armas. Sua conduta, conforme evidências extraídas de seu aparelho celular e registros de comunicação, revela um papel ativo na comercialização de entorpecentes, articulação logística e cooptação de terceiros para o transporte de materiais ilícitos.

Efetivamente, Luiz Henrique desempenhava um papel central na venda de entorpecentes, sendo responsável por negociar valores, organizar entregas e cobrar pagamentos de compradores. O acusado utilizava o aplicativo WhatsApp para realizar tratativas com diversos interlocutores, incluindo outros membros da organização e clientes. A exemplo do diálogo com Marciano em 11/09/2024, no qual menciona ‘Se der eu busco lá essas 12’, evidenciando estava diretamente envolvido na negociação e transporte de 12 tabletes de entorpecentes.

Luiz Henrique também atuava na organização logística das operações criminosas, coordenando o transporte de entorpecentes e armas. Há diálogos nos quais ele discute com comparsas sobre valores a serem pagos aos transportadores (‘freteiros’) e estratégias para evitar fiscalização policial, a exemplo do diálogo com Marciano em que menciona ‘O cara abraçaria o corre por R$2.200,00’.

Em outro diálogo com o acusado Marciano Bispo de Souza, ambos tratam do pagamento de frete para transporte de entorpecentes e da posse de um fuzil. Na ocasião, o acusado Luiz Henrique encaminhou print da conversa que teve com a pessoa de David para o acusado Marciano Bispo de Souza, demonstrando que estava cobrando as drogas, de maneira que restou demonstrado o vínculo permanente entre os acusados.

Merece destaque o diálogo entre Luiz Henrique e o interlocutor Vitor (não identificado. Com efeito, na data de 30/09/2024, por volta das 11:36:44, Luiz Henrique armazenou o vídeo de uma filmagem feita no seu próprio celular através do chat WhatsApp, na qual ele mostra com detalhes uma certa quantidade de drogas em forma de tabletes e várias armas de fogo, curtas e longas, de variados calibres.

Na sequência, Luiz Henrique e Vitor planejam o transporte e comercialização de drogas e armas, discutindo os meios para efetivação da empreitada, sendo veículo ou ônibus, e valores relacionados ao serviço, sendo R$ 800 por quilo de droga e R$ 1.000 pelo fuzil. Luiz Henrique calcula lucros potenciais, destacando ganhos significativos com entorpecentes e armamentos, dizendo ‘só na droga vc tira 8mil" e "ferro 20 mil’.

Ainda na mesma conversa, há referência ao termo ‘corre’, usualmente empregado para designar a movimentação ou entrega de drogas, ocasião em que Victor solicita entorpecente a Luiz Henrique. Este, por sua vez, informa que possui valores pendentes a receber (R$ 700,00) de um terceiro que já havia adquirido substâncias ilícitas. Luiz Henrique relata, ainda, que o referido indivíduo não responde às mensagens e que sua ‘droga acabou’, mas que irá enviar nova remessa ao referido comprador.

No diálogo com Vítor, há também evidências de que Luiz Henrique atuava na venda de pequenas porções de drogas que sobrariam dos carregamentos maiores, a exemplo do diálogo em que menciona ‘sempre sobra uns pedaços lá mano, quando nos vamos cortar tlgd’, ainda mencionando que tira pedaços de ‘20g’ e vende a R$100,00. Continuam conversando sobre a comercialização de drogas, em que Luiz Henrique diz que o ‘freteiro’ chegaria as ‘3hrs’, e que cortaria pedaços de ‘500g’ da droga para vender, que ganharia em cima disso o valor de R$ 1000,00 reais.

Há ainda um diálogo entre Luiz Henrique e a pessoa de ‘Viadão’(não identificado), no qual Luiz menciona a venda de ‘Cristal’, termo comumente utilizado para se referir a cocaína pura.

Constatou-se, outrossim, que Luiz Henrique utilizava estratégias para evitar rastros de suas atividades ilícitas, frequentemente deletando mensagens comprometedoras após enviá-las. Essa prática foi observada em diversas conversas com interlocutores, como Marciano Bispo de Souza e outros membros da organização, a exemplo do diálogo em que menciona ‘Tem que apagar para todos burro esses bagulho aí tá ligado’, evidenciando sua preocupação em ocultar suas atividades criminosas.

Assim, o acusado detinha posição estratégica no grupo para coordenar o transporte e garantir o sucesso das operações ilícitas. As evidências apresentadas, tais como os registros de conversas sobre transporte e venda de entorpecentes, mensagens indicando pagamentos a transportadores e organização logística, imagens de armas de fogo e entorpecentes encontrados na galeria do seu celular, entre outros, configuram sua atuação como peça-chave no tráfico de drogas e armas, com impacto direto nas atividades criminosas do grupo.

No que tange ao acusado
Luis Fernando Duarte Rodrigues
, conhecido como ‘Fernando’, os diálogos e registros de comunicação apresentados no Relatório Policial n. 2025.13.22799, oriundo da extração de dados de seu aparelho celular, evidenciam que o acusado é um dos principais articuladores da aludida organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e armas, e revelam a atuação interestadual do grupo, especialmente entre os estados de Mato Grosso e Piauí. Sua conduta revela um papel central na logística, coordenação e execução das atividades ilícitas do grupo.

As evidências materiais extraídas do celular de Luis Fernando incluem vídeos mostrando tabletes de maconha e cocaína, registros de chamadas constantes com os demais membros da organização criminosa, mensagens indicando planejamento e execução de transportes ilícitos. Cite-se como exemplo um vídeo enviado por Luis Fernando a ‘Tiberio Nunes’ (interlocutor não identificado), gravado na residência de Jodicleiton Araujo da Silva, local posteriormente confirmado como ponto de armazenamento das drogas e armas apreendidas em 3/10/2024.

Verifica-se que Luis Fernando desempenhava a função de coordenador logístico da organização criminosa, sendo responsável por organizar o transporte de entorpecentes e armas. Ele mantinha contato direto com outros membros do grupo, inclusive alguns ainda não identificados pelas forças policiais, articulando rotas, veículos e estratégias para evitar fiscalização policial. A exemplo das conversas travadas com ‘Tibério Nunes’ (não identificado), nas quais Luis Fernando orientava sobre os melhores dias e horários para realizar os transportes, mencionando que domingos seriam ideais por serem dias de menor movimentação nas estradas.

Ademais, constatou-se que as atividades coordenadas por Luis Fernando visavam o transporte de entorpecentes do Mato Grosso para o Piauí, conforme evidenciado por suas conversas com Tibério Nunes e André (não identificados). Ele mencionou que o grupo almejava realizar ao menos três transportes entre os estados até dezembro de 2024. Além disso, ele mantinha contato com Gabriel Pia (não identificado), morador do Piauí, reforçando sua atuação interestadual.

Ainda, consta que Luis Fernando exercia influência direta nas decisões do grupo, orientando os comparsas sobre como proceder nas operações. Ele utilizava expressões como ‘estruturar’, ‘pé no chão’ e ‘bico fechado’, reforçando sua liderança e papel estratégico na organização. Além disso, ele discutia com Tibério Nunes sobre a logística do transporte e mencionava que já estava ‘fazendo contas com o dinheiro’ das atividades ilícitas.

Foi constatado, outrossim, que Luis Fernando mantinha comunicação constante com os demais membros da organização criminosa, utilizando o aplicativo WhatsApp para coordenar as atividades. Ele frequentemente apagava mensagens comprometedoras, demonstrando cuidado para não deixar rastros de sua participação.

As conversas revelam que ele era o responsável por alinhar as operações e garantir que os entorpecentes chegassem ao destino final, estando, inclusive, diretamente envolvido no transporte e entrega dos entorpecentes, conforme diálogo travado com ‘Tibério Nunes’, no qual afirma ‘Já cheguei aqui! Já descarreguei! Já tô pegando a BR de novo! Serra da Petrovina: O trem é um sebo do carai! Ruim pra burro! Mas já passei, graças a Deus! Já tô voltando’, sendo que, na sequência, Tibério Nunes lhe questiona se havia passado tranquilamente nos postos de fiscalização da PRF.

Luis Fernando utilizava veículos, como caminhões e carros, para realizar os transportes de entorpecentes. Em diálogo com André (não identificado), ele discutiu a possibilidade de utilizar um caminhão parado em um frigorífico para as operações. Além disso, um vídeo gravado por Luis Fernando na residência de Jodicleiton mostra um veículo Fiat Toro, cor branca, utilizado nas atividades ilícitas. Ele também mencionou a necessidade de ‘garantir viagem tranquila de ida e volta’, evidenciando seu papel na organização dos meios de transporte.

Na sequência da análise do aparelho celular de Luis Fernando, identificou-se diálogo com uma mulher não identificada, possivelmente residente em Cuiabá/MT. A conversa teve início em 18/06/2024, com a interlocutora solicitando que a comunicação ocorresse exclusivamente por aquele contato, sugerindo uso para fins ilícitos. Na mesma data, ela envia um vídeo com três tabletes de substância análoga à maconha, ao que o investigado responde: ‘Top’ e ‘Já vou vender pro meu patrão aqui’, evidenciando possível revenda. Em seguida, a mulher oferece entorpecentes de melhor qualidade, e Luis Fernando responde: ‘Aí pode vir que tem público’, reforçando o indicativo de atuação no tráfico.

No dia 5/7/2024, novo vídeo é enviado com cinco tabletes de entorpecentes, sendo três aparentando maconha e dois lacrados, provavelmente contendo cocaína, conforme mensagem textual: ‘Tô com essas duas. Lá top’. Ao longo das conversas, diversos áudios foram deletados, presumivelmente para ocultar o teor das tratativas. Assim, à toda evidência, as mensagens demonstram negociações sobre o fornecimento, transporte e revenda das drogas, corroborando a prática de tráfico ilícito de drogas pelo acusado.

A proximidade entre Luiz Fernando e
Jodicleiton Araújo da Silva
(Russo) é evidenciada por registros de chamadas frequentes e pela gravação de vídeos na residência de Jodicley, onde materiais ilícitos foram apreendidos. Luiz Fernando também mencionou Jodicleiton em conversas com Tibério Nunes, indicando que ambos mantinham estreita relação e atuavam conjuntamente nas operações criminosas.

Quanto ao acusado
Jodicleiton Araújo da Silva
, conhecido como ‘Russo’, evidenciou-se que este estava diretamente envolvido na guarda, transporte e articulação logística de materiais ilícitos, além de sua estreita relação com outros membros da organização. Com efeito no dia 03/10/2024, ele foi abordado pela polícia em um veículo Fiat Toro, na carroceria do qual foram encontradas 5 peças de substância análoga à maconha. O veículo havia saído da residência de seu irmão, Jodicley Araújo Mateus, onde estavam armazenados os entorpecentes.

Jodicleiton também desempenhava o papel de guarda e vigilância dos entorpecentes e armas de fogo. Ele mantinha os materiais ilícitos armazenados na residência de seu irmão, Jodicley, e tinha o cuidado de monitorar o local para evitar apreensões

Consta ainda, que antes de sua prisão em flagrante, Jodicleiton enviou imagens de armas ao irmão Jodicley e discutiu sobre spray para manutenção do armamento. Ademais, o acusado Jodicleiton avisou ao acusado Jodicley que a pessoa de Eva poderia aparecer a qualquer momento e presenciar as drogas e o armamento no local.

Jodicleiton mantinha estreita relação com outros membros da organização criminosa, incluindo seu irmão
Jodicley Araújo Mateus
e outros comparsas, como Luiz Henrique de Souza Silva e Marciano Bispo de Souza, especialmente com trocas de mensagens com os demais integrantes para organizar o transporte e distribuição dos entorpecentes.

Em relação ao acusado
Jodicley Araújo Mateus,
o relatório técnico anexado aos autos relativo à extração de dados de seu aparelho celular o identificou como um dos integrantes da mencionada organização criminosa. Em sua residência, foram encontrados entorpecentes, munições, balanças de precisão e um simulacro de arma de fogo, evidenciando sua participação ativa na guarda e vigilância de materiais ilícitos. Além disso, o local foi apontado como ponto de origem de entorpecentes transportados por outros membros do grupo, incluindo seu irmão Jodicleiton Araújo da Silva, que foi preso em flagrante com drogas na carroceria de um veículo Fiat Toro.

Os diálogos entre Jodicley e Jodicleiton revelam uma relação estreita entre os irmãos na coordenação de atividades criminosas. Jodicley recebia orientações e informações sobre contatos e materiais ilícitos, como armas de fogo e entorpecentes. Em um dos diálogos, Jodicleiton manda um áudio para Jodicley alertando que a Eva (Eva Regina Bindandi) pode aparecer a qualquer momento na casa deles e presenciar o armamento e drogas que está de posse deles. Convém mencionar que o interlocutor Jodicleiton tem o cuidado no envio das mensagens, já que os conteúdos comprometedores são apagados logo após seu envio.

A análise dos registros também aponta que Jodicley mantinha contato com outros indivíduos suspeitos, como Lázaro (não identificado), que orientou Jodicley a evitar a residência após a prisão de Jodicleiton. Lázaro, identificado como um possível fornecedor de entorpecentes, também mencionou a necessidade de avisar outros integrantes do grupo sobre os riscos decorrentes da operação policial. Esses fatos indicam que Jodicley estava inserido em uma rede criminosa mais ampla, desempenhando papel relevante na logística e proteção dos bens ilícitos.

Outro ponto relevante é a postura de Jodicley ao monitorar a movimentação das forças de segurança nas proximidades de sua residência. Ele observava a atuação policial no intuito de garantir as ações do grupo, além de proteger os materiais ilícitos sob sua responsabilidade. Essa conduta demonstra um nível de organização e cuidado para garantir a continuidade das atividades criminosas, evidenciando sua intenção de obstruir a ação policial e preservar os interesses da organização.

Por fim, os fatos atribuídos a Jodicley indicam que ele desempenhava funções estratégicas dentro da organização criminosa, sendo responsável pela guarda de entorpecentes e armas, além de manter comunicação com outros membros do grupo. Sua conduta reflete envolvimento direto com a organização criminosa, sendo um dos alicerces na estrutura do grupo investigado.

Destarte, a análise dos fatos revela que os acusados integravam uma organização criminosa estruturada, voltada ao tráfico de drogas e armas de fogo, além de empregar o armamento para garantir as atividades do grupo. Cada membro desempenhava funções específicas, como transporte, guarda, venda e logística dos materiais ilícitos, evidenciando um esquema coordenado e bem articulado. As conversas e registros apontam que os envolvidos buscavam ocultar provas, deletando mensagens e adotando medidas para evitar rastros, demonstrando clara intenção de obstruir investigações. Além disso, a rede criminosa se estendia a outros estados, como Piauí, indicando a amplitude das operações. A conduta dos investigados reflete envolvimento direto e consciente em atividades ilícitas, reforçando sua associação ao tráfico de drogas e crimes conexos”.

No dia
26/5/2025
, a autoridade coatora proferiu decisão determinando a notificação dos acusados para apresentar defesa prévia ao aditamento da denúncia.

Assim, em face do aditamento da denúncia, que a extração dos dados telefônicos dos imputados acabou por permitir, tornou-se necessária a reabertura de novo prazo para oferecimento de respostas, o que esvai a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Desse modo, após apresentação das defesas dos denunciados, poderá a autoridade coatora apreciar a denúncia e o aditamento a ela, feito pelo Ministério Público Estadual.

Após a inclusão do feito em pauta para sessão de julgamento, o impetrante apresentou duas petições distintas.

Em sua primeira manifestação, aduziu que o paciente se encontra cautelarmente segregado há aproximadamente 8 (oito) meses, e teve que impetrar outro HC para ter acesso às provas que estão sendo ocultadas, uma vez que as extrações de dados dos celulares apreendidos não foram disponibilizadas em sua integralidade.

Na sua segunda petição, o impetrante suscita que a Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, nos autos do HC n. 1013542-17.2025.8.11.0000, impetrado em favor de JODICLEITON ARAÚJO DA SILVA, determinou que a autoridade coatora promovesse a análise do recebimento da exordial acusatória no prazo impreterível de 10 dias.

Contudo, a autoridade coatora não observou o prazo assinalado naquele julgamento, o que reforça a tese de excesso de prazo para formação da culpa.

Os argumentos agregados pelo combatente impetrante não são fortes o bastante para ensejar o reconhecimento do propalado excesso de prazo para formação da culpa.

Conforme acima alinhavado, após o aditamento à denúncia, a autoridade coatora determinou a notificação dos acusados para apresentação da defesa prévia.

Entretanto, a defesa de MARCIANO BISPO DE SOUZA impetrou outra ordem de Habeas Corpus, distribuída sob n. 1016692-06.2025.8.11.0000, requestando a suspensão do curso da ação penal até que seja disponibilizado às partes a integralidade dos materiais extraídos dos celulares apreendidos.

Consoante decisão por mim proferida em 30/5/2025, foi determinada a suspensão do prazo para apresentação da resposta à acusação, conforme pleiteado pela defesa.

No que tange à deliberação contida no acórdão proferido no HC n. 1013542-17.2025.8.11.0000, impetrado em favor de
JODICLEITON ARAÚJO DA SILVA
, no sentido de que a autoridade coatora promovesse a análise do recebimento da exordial acusatória no prazo impreterível de 10 dias, certo é que, após a sessão realizada em
13/5/2025
, foi ofertado o aditamento à denúncia, reabrindo-se o prazo para oferecimento da defesa prévia.

Nesse diapasão, com a apresentação do aditamento à denúncia, e a reabertura do prazo para oferecimento da defesa prévia, ficou sem efeito a determinação exarada no aludido acórdão.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MARCIANO BISPO DE SOUZA
, mantendo-se a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

Contudo, determino que a autoridade coatora imprima a celeridade necessária para o recebimento da denúncia e de seu aditamento, com o início e conclusão da instrução processual em prazo razoável, por se tratar de processo de réus presos.

Determino, por fim, o desentranhamento dos documentos acostados nos Id’s. 289189392, 289189393, 289189394, 289375863, 289375864, 289375865, promovendo-se a juntada aos autos correlatos, a saber, no HC n. 1013542-17.2025.8.11.0000, impetrado por Rubens Corbelino Júnior, em favor de
Jodicleiton Araújo da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025